Tribunal: TCU
Processo: 043.323/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 589/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.323/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto de Oliveira (XXX.079.568-XX); Akemi Shiroma (XXX.703.968-XX); Alexandre Santaella (XXX.747.938-XX); Ana Paula Nobre Simao (XXX.129.468-XX); Andrea Buainain dos Santos (XXX.502.908-XX); Andreia Aparecida Simoes Vilas Boas (XXX.779.908-XX); Ariel Ribeiro de Barros (XXX.401.228-XX); Camila Sampaio Assato (XXX.322.328-XX); Luciane Rusconi Silverio Bergamim (XXX.063.778-XX); Paulo Bougleux de Andrade Filho (XXX.346.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.